Tribunal: TJES
Processo: 0002038-79.2017.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002038-79.2017.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREA MARIA AFFONSO AREAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. TEMA 106 STJ . SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002038-79.2017.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA MARIA AFFONSO AREAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. TEMA 106 STJ . SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. A AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A FIM DE QUE ESTE LHE GARANTA SUA INTEGRIDADE FÍSICA, FORNECENDO-LHE OS MEDICAMENTOS
PREGABALINA 75 MG
,
CODEÍNA 60 MG
(2 VEZES AO DIA),
DULOXETINA 30 MG
(2 VEZES AO DIA) E
RESTIVA 10 MG
- ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE É PORTADORA DE DOR CRÔNICA, TENDO REALIZADO 02 (DUAS) CIRURGIAS CARDÍACAS, SENDO QUE HOUVE INTERCORRÊNCIA EM UMA DAS DUAS, GERANDO FRATURAS DE COSTELAS, ALÉM DA NECESSIDADE DO USO DE MEDICAMENTOS PARA DOR DERIVADOS DE MORFINA COM GRANDE PROBABILIDADE NO USO DE ELETRODO EPIDURAL PARA CONTROLE DE DOR E QUADRO FIBROMIÁLGICO ASSOCIADO. RELATA AINDA QUE TENTOU OBTER OS MEDICAMENTOS PELO SUS, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. A REQUERENTE RESSALTA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR OS MEDICAMENTOS.
(2) ANTÍTESE
. O REQUERIDO ADUZ QUE, QUANTO AOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REDE PÚBLICA, É NECESSÁRIO QUE VERIFIQUE-SE, JUNTAMENTE AO PROFISSIONAL MÉDICO PRESCRITOR, A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. CONTUDO, CASO A SITUAÇÃO DE DADO PACIENTE IMPONHA TRATAMENTO QUE EXIJA FÁRMACOS NÃO NCLUÍIOS NA RELAÇÃO PADRÃO, POIS NELA NÃO HÁ NENHUM QUE LHE SEJA ÚTIL, SE FAZ NECESSÁRIO UMA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA ENSEJAR A TUTELA DIFERENCIADA, NÃO BASTANDO PARA TANTO A MERA ALEGAÇÃO DO MÉDICO PARTICULAR DESACOMPANHADA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. ALÉM DISSO, ADUZIU QUE A AUTORA NÃO SOLICITOU OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS POR VIA ADMINISTRATIVA, JUNTO ÀS FARMÁCIAS CIDADÃ ESTADUAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Por tais razões, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, tornando definitiva a decisão liminar de fls. 09/12, para obrigar o requerido a disponibilizar continuamente à autora ANDREA MARIA AFFONSO AREAS os medicamento Pregabalina 75mg, Codeína 60mg, Duloxetina 30mg e Restiva 10MG, enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, sob pena de aplicação das sanções delimitadas na decisão de fls. 09/12. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO.
Renova-se, em sede recursal, os fundamentos expostos na contestação, aduzindo não ter sido cumprido os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ para que haja o fornecimento dos medicamentos. Além disso, não foi apresentada justificativa para a real necessidade de utilização dos medicamentos não padronizados.
(5) CONTRARRAZÕES
. Pleiteou-se, em suma, pela manutenção da sentença proferida.
(6) MÉRITO RECURSAL.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrente. Após análise do caderno processual, verifico que a parte recorrente alegou a necessidade dos medicamentos indicados em sede inicial, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, objetivando o fornecimento através do Poder Público. Por outro lado, a parte recorrente sustenta que a sentença proferida deverá ser reformada, tendo em vista a não aplicação do Tema 106 do STJ, bem como a não comprovação de justificativa da necessidade de utilizar medicamentos não padronizados. Sabe-se que o STJ firmou entendimento vinculante
1
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA. Nesta senda, verifico que o formulário médico anexado aos autos pela parte recorrente,
não demonstrou, de fato, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado
-
que é diversos daqueles disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, e também não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS
. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque
).
ASSIM, CABERIA AO AUTOR COMPROVAR QUE O MEDICAMENTO POR ELA PLEITEADO NÃO PODERIA SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO PREVISTO PELO SUS.
POR FIM, CONSIDERANDO QUE O FORMULÁRIO E RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXADOS AOS AUTOS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO COLENDO STJ, O PODER PÚBLICO NÃO PODERÁ SER COMPELIDO A FORNECER OS REFERIDOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, QUAL SEJAM,
PREGABALINA 75 MG
,
DULOXETINA 30 MG (2 VEZES AO DIA)
E
RESTIVA 10 MG
. NO QUE CONCERNE AO MEDICAMENTO
CODEÍNA 60 MG
, CONFORME RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS, ESTE É PADRONIZADO PELO SUS- RENAME 2018, DE MODO QUE É FORNECIDO PELO ESTADO. NESTE TOCANTE, HÁ QUE SE DESTACAR QUE A AÇÃO VISANDO AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, TRATAMENTO MÉDICO OU PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PODE SER PROPOSTA EM FACE DE QUAISQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER DIVISÃO EFETUADA PELA LEI N.º 8.080/90. NESSE SENTIDO JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO A EXCELSA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, IN VERBIS:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015
). TODAVIA, A SOLIDARIEDADE NÃO IMPEDE QUE O COMANDO PROVISÓRIO/SENTENCIAL SEJA DIRECIONADO PARA O ENTE PÚBLICO QUE POSSUI A ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE SOLICITADO, CONSOANTE FIRMOU O STF NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 855.178, NO JULGAMENTO OCORRIDO EM 23 DE MAIO DE 2019: OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE E, DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO,
COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. (SEM GRIFOS NO ORIGINAL). EM RELAÇÃO AO MEDICAMENTO CODEÍNA 60 MG, ESTE REMÉDIO ESTÁ DISPONÍVEL NA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, POR MEIO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS, NÃO CONSTANDO JUNTADO AOS AUTOS NENHUM COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA DO MEDICAMENTO
JUNTO À FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL, OU A NEGATIVA DE FORNECIMENTO
. SENDO ASSIM, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA CONTRARIOU O ENUNCIADO 3 DO CNJ SOBRE O DIREITO DA SAÚDE, QUE DIZ:
“
ENUNCIADO N° 3

Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar”.
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019). DESSA FORMA, NO QUE SE REFERE AO MEDICAMENTO CODEÍNA, 60 MG, VERIFICO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DE SAÚDE Nº 03 DO CNJ, PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO ÓRGÃO COMPETENTE. POR TUDO ISSO, MODIFICO A SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
[
1
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633).
]

(7)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ALTERADA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. (8). SEM CUSTAS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)